Tribunal: TJSP
Processo: 3000114-59.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Exercícios de 2007 a 2010 - Morte do executado no curso da lide – Redirecionamento da execução que se impõe em face do espólio do de cujus - Típica hipótese de responsabilidade por sucessão – Inteligência do art. 131, III, do CTN e art. 110 do CPC - Peculiaridade do caso que desautoriza a aplicação da Súmula 392 do STJ – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Exercícios de 2007 a 2010 - Morte do executado no curso da lide – Redirecionamento da execução que se impõe em face do espólio do de cujus - Típica hipótese de responsabilidade por sucessão – Inteligência do art. 131, III, do CTN e art. 110 do CPC - Peculiaridade do caso que desautoriza a aplicação da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso provido.